Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019843-44.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIO
R,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), EXATA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA - CNPJ: 26.421.781/0001-81 (RECORRIDO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA RECLAMADA – NOTA FISCAL – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA - RECLAMANTE QUE DEIXOU DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A LEGALIDADE DA COBRANÇA HONORÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de honorários contábeis.

2. Apresentação de nota fiscal desacompanhada de comprovante de relação jurídica ou indicativo de honorário contábil.

3. Na forma do art. 373, inc. I do CPC compete à reclamante a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Por considerar que a parte reclamante deixou de apresentar comprovante de relação jurídica entre as partes ou mesmo, contrato que indicasse a porcentagem de honorários devidos pelos serviços contábeis prestados, tem-se que a ação de cobrança deve ser julgada improcedente.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte reclamada RODOBR TRANSPORTES LTDA em face da sentença que jugou procedente a ação de cobrança, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.903,66 (oito mil novecentos e três reais e sessenta e seis centavos).

Inconformada, a parte reclamada apresentou recurso alegando preclusão documental, ausência de provas da relação jurídica e ausência de aceite de nota fiscal, bem como, infundado valor condenatório diante do valor cobrado a título de honorários advocatícios. Pugnou pela condenação do reclamante em litigância de má-fé e pagamento em dobro de valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023